Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Não merecem conhecimento os temas que foram alegados apenas em sede de embargos de declaração, em flagrante inovação recursal. A adoção de fundamento legal para refutar as teses alegadas pela parte, ainda que não aventado anteriormente na demanda, não configura decisão surpresa, se o fundamento jurídico foi amplamente discutido no processo, mesmo que sob fundamentação legal diversa. Os embargos de declaração se classificam como recurso de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.